Tribunal: STF
Processo: RE 80594
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
- OMISSAO DO ACÓRDÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO ARGUIDA, OMISSAO NÃO SANADA
POR VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS SUSCITADOS
(SUMULAS 282, 356).